Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NO CÁLCULO DO VALOR A SER DEVOLVIDO A TÍTULO DE TAXA DE CORRETAGEM E A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA.

1. É possível o acréscimo, em sede de cumprimento de sentença, de juros de mora sobre o valor da comissão de corretagem a ser restituído, ainda que o título judicial exequendo tenha sido silente a esse respeito, porque os juros de mora constituem consectário legal da condenação.

2. Se restou estabelecido no título judicial exequendo que o valor devido a título de multa cominatória deveria ser acrescido de juros de mora, a pretensão de afastar a incidência desse consectário da condenação esbarra na coisa julgada.

3. Agravo de instrumento não provido.